Tribunal: TJBA
Processo: 8000578-03.2021.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000578-03.2021.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
JEAN PIRES DE AGUIAR

APELADO: SALVADOR JOSE ROSENDO

Advogado(s)
:
MAIZA CRISTINA REGO SOUSA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE MULTA. EXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DEMONSTRADA. PROVA TESTEMUNHAL. TURBAÇÃO COMPROVADA. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE EM AÇÃO POSSESSÓRIA
. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de manutenção de posse cumulada com pedido indenizatório por área turbada e liminar de interdito proibitório, ajuizada perante a 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA.

Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a posse do autor sobre área de aproximadamente 0,5 hectare, situada em Sítio Novo, zona rural de Livramento de Nossa Senhora/BA, e determinando abstenção de turbação por parte do réu, sob pena de multa diária.

Apelação interposta pelo réu, alegando inexistência de posse do autor e ausência de turbação, defendendo tratar-se de bem pertencente à sua família por herança.

Parte apelada intimada para apresentar contrarrazões, quedou-se inerte.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para a manutenção da posse em favor do autor e se houve turbação praticada pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A posse constitui relação de fato protegida pelo ordenamento jurídico independentemente da titularidade do domínio, conforme estabelece o art. 1.210, § 2º, do Código Civil.
7. O conjunto probatório confirmou a posse contínua e pacífica do autor sobre o imóvel, com início há cerca de quarenta anos, mediante doação verbal realizada por terceiro, fato corroborado por testemunhas idôneas com amplo conhecimento da área.
8. A turbação perpetrada pelo réu foi comprovada por meio de testemunhos e consistiu em uso de retroescavadeira para derrubar cercas, vegetação e o alicerce de construção.
9. O argumento de domínio por herança não descaracteriza a posse do autor, pois a ação possessória não se presta à resolução de controvérsias dominiais, conforme art. 1.210, § 2º, do Código Civil.
10. Sentença está alinhada aos elementos probatórios dos autos e à jurisprudência consolidada, assegurando o direito possessório ao autor.
11. A multa diária imposta encontra respaldo no ordenamento jurídico, destinando-se a garantir o cumprimento da obrigação de não fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
13. Tese de julgamento: “É legítima a manutenção da posse em favor daquele que a exerce de forma mansa e pacífica, mesmo que terceiro alegue domínio sobre o bem, sendo irrelevante a discussão de propriedade em sede possessória. A comprovação de turbação autoriza a imposição de obrigação de não fazer com cominação de multa diária.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 1.196 e 1.210, § 2º
Código de Processo Civil, arts. 85, § 14; 86; 487, I

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n
°8000578-03.2021.8.05.0153
, da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/(BA), apelante IVO JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR apelado
SALVADOR JOSE ROSENDO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .